Tribunal: TJDFT
Processo: 0741957-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741957-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA RENATA JEISSA SOARES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, E.S.P., representada por M.R.J.S.S. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o réu a promover o atendimento em consulta na especialidade de nefrologia – pediátrica, processo 0717500-75.2024.8.07.0018. A recorrente impugna a seguinte decisão: "A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento, ID 212185176. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme prova documental anexada aos autos, a médica assistente inseriu no sistema SISREG III pedido de consulta na especialidade nefrologia - pediatria, no dia 28/05/2024, sob a classificação de risco vermelho/emergência. Em 28/05/24 foi realizada a alteração no sistema, de vermelho para verde/não urgente. Em 12/09/24, ao ser internada no Hospital Regional de Ceilândia, a médica plantonista avaliou a necessidade de urgência de acompanhamento com nefrologista pediátrico. Verifica-se, portanto, que o tempo de espera já excedeu 100 (cem) dias e, com fulcro no enunciado 93 do CNJ, é classificado como excessivo. Todavia, como já ressaltado em pedidos semelhantes, atualmente existe uma fila imensa de crianças e adolescentes que aguardam o fornecimento de consultas com especialistas. Portanto, a determinação de imediata realização da consulta implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da consulta requerida sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, INDEFIRO a tutela provisória pretendida, haja vista a ausência do requisito cumulativo de risco da demora." Em resumo, sustenta que tem 03 anos de idade e foi diagnosticada com infecção do trato urinário de localização não especificada CID N390 e desde 23/05/2024 aguarda consulta na especialidade de nefrologia – pediátrica. Afirma existir risco de infecção recorrente, podendo evoluir com sepse, neoplasia e insuficiência renal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento do pedido para compelir o recorrido a realizar o atendimento na especialidade, no prazo de 30 dias, na rede pública de saúde ou em rede conveniada ou particular. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão de que a parte é assistida pela Defensoria Pública e foi deferido a gratuidade de justiça na origem. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária vislumbro a presença dos requisitos. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93 do “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Os relatórios médicos de ID 212019051 PAG 1-3, processo de origem, informam que a paciente, com 3 anos de idade, tem histórico de infecção urinária de repetição, com várias internações, e em exame de cintilografia detectou-se uma "exclusão funcional de rim esquerdo". Os relatórios informam a necessidade de avaliação urgente por nefrologista pediátrico, devido a riscos de infecções recorrentes, podendo evoluir com sepse, neoplasia e insuficiência renal. O documento de ID 2120109054 – PAG 7, processo de origem, informa que foi inserida no sistema de regulação em 23/05/2024, inicialmente sob risco vermelho passando posteriormente para risco verde - não urgente. O ofício da Central de Regulação Ambulatorial, datado de 22/08/2024, consigna que na mesma prioridade clínica há 91 pedidos aguardando atendimento e estão sendo agendadas os pedidos realizados em janeiro de 2023 (ID 212019054 – PAG 9, processo de origem). Nesse contexto, considerando que a paciente aguarda a consulta com o especialista desde 23/05/2024, portanto há 137 dias, considerando que estão sendo agendadas as solicitações inseridas em janeiro de 2023, os elementos evidenciam que há espera excessiva para o atendimento, de acordo com o parâmetro técnico do Enunciado 93, Fórum Nacional de Saúde do CNJ, configurando a mora do Estado na implantação da política pública. O perigo de dano é evidente, pois segundo o relatório médico a paciente tem histórico de internações recorrentes por infecção urinária e há risco de o quadro de saúde evoluir para sepse, neoplasia e insuficiência renal. ANTE O EXPOSTO defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o réu a, em 5 dias, designar data para o atendimento da recorrente na especialidade de nefrologia pediátrica, que não pode exceder ao prazo de 30 dias, a contar desta data, sob pena de a autora marcar em clínica particular às expensas do réu. Intime-se o Distrito Federal e a Central de Regulação por Oficial de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Dou à presente decisão força de mandado. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e